Tribunal: CARF
Processo: 13982.000074/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000074/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.683 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
CERTIFICADO. ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no artigo 55 da Lei no 8.212/91.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 408/424, interposto contra decisão da DRJ
em Florianópolis/SC de fls. 384/399, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, relativamente à parte da empresa, adicional para o
SAT e contribuições de terceiros, conforme descrito na NFLD no 37.101.377-1, de fl. 02 e ss,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000074/2008-47
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.683 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000074/2008-47

lavrado em 30/01/2008, referente ao período de 02/2000 a 12/2007, com ciência da
RECORRENTE em 01/02/2008, conforme AR de fl. 229.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 250.358,91.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 113/119), o presente lançamento se refere às
contribuições devidas à Seguridade Social, que tiveram como fatos geradores as remunerações
pagas aos segurados empregados e a contribuintes individuais, algumas declaradas e outras não
declaradas em GFIP, compreendem a parte da empresa, ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa (SAT/RAT), dos
segurados, dos terceiros (SESC, SENAC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇAO e INCRA) e
diferenças de acréscimos legais, como devidamente especificado no referido relatório fiscal e
colacionado abaixo:
1.1. LEVANTAMENTO FPG - sobre as Folhas de Pagamentos, relativamente aos
valores pagos ou creditados aos segurados empregados, no FPAS 515-0, Terceiras
Entidades - código 0115, levantamento FPG, tem a empresa a contribuição dada por:
além dos descontos dos segurados empregados (valores regularizados e recolhidos em
GPS pela empresa), 2,5% - FNDE — Salário Educação, 0,2% - INCRA — Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 1,5% - SESC — Serviço Social do
Comércio, 1,0% - SENAC — Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, 0,6% -
SEBRAE — Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 20% - cota
patronal — contribuição previdenciária, e 2,0% - SAT/RAT - (financiamento do
benefício concedido em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho) perfazendo a alíquota total de 5,8% de
contribuição destinadas às Terceiras Entidades, e, de 22% de contribuição
previdenciária, TODAS incidentes sobre a Folha de Pagamento dos segurados
empregados;
1.2. LEVANTAMENTO RPA - sobre os valores pagos ou creditados aos segurados
contribuintes individuais (pagamentos de recibos à pessoas físicas), a partir de 07/2004,
no FPAS 515-0, levantamento R PA, tem a empresa a contribuição dada por: 20%
(vinte por cento) de cota patronal. Essa apuração deu-se em contabilidade na conta
contábil n° 1848 — "Honorários Profissionais", sendo que, a partir de 04/2003, há
também a apuração dos descontos devidos aos contribuintes individuais (pessoas físicas
sem o vínculo empregatício), com alíquota de 11% incidentes sobre os valores pagos
mediante recibos de pagamentos, respeitando-se nos descontos, o valor do teto do
salário de contribuição vigente a cada período;
1.3. LEVANTAMENTO DAL — DIFERENÇA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS — FPAS
850-0, valores apurados em função de atrasos de recolhimentos ao INSS, em que a
empresa deixou de efetuar o correto recolhimento em função da determinação da multa
moratória e SELIC aplicável. Cabe ressaltar que a DAL ocorre na data (competência) do
efetivo recolhimento em atraso.
Com relação ao levantamento FPG, constatou-se que a contribuinte retificou suas
GFIPs a partir de 12/2005 para se auto enquadrar como Entidade Filantrópica no FPAS 639, com
100% de isenção de contribuições previdenciárias patronais, inclusive quanto as Terceiras
Entidades. Contudo, a fiscalização entendeu que não era possível este enquadramento, pois a
RECORRENTE não efetuou seu pedido junto ao INSS para ser reconhecida como Entidade
Filantrópica, e não possuía o Certificado de Entidade de Assistência Social. Ou seja, até
mencionado período o lançamento envolveu apenas algumas pequenas diferenças a menor
quanto aos recolhimentos nas rubricas SAT/RAT e Terceiras Entidades. A partir do não
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.683 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000074/2008-47

reconhecimento, pela Fiscalização Previdenciária, da condição de imunidade da contribuinte
foram lançadas contribuições patronais, SAT/RAT e Terceiros contra a empresa (a contribuição
do segurado empregado foi prontamente recolhida).
Com relação ao levantamento RPA, verificou-se que a Contribuinte não informou
em GFIP os pagamentos a contribuintes individuais, bem como não recolheu a contribuição
previdenciária de 20% incidente sobre esses pagamentos a pessoas físicas. Ademais, a
RECORRENTE não efetuou o desconto da contribuição devida pelo segurado obrigatório
contribuinte individual, com alíquota de 11% (limitado ao teto). Assim, foram apurados por
presunção esses valores. Durante o procedimento fiscal, a RECORRENTE alegou que não
efetuou o desconto destes valores pois os contribuintes individuais já recolhiam pelo teto da
previdência social, contudo, não apresentou qualquer documento para corroborar suas alegações.
Em razão da ausência de documento, a fiscalização entendeu por efetuar o lançamento, sob a
justificativa que caberia a empresa comprovar que os seus contribuintes já recolhiam as
contribuições na alíquota máxima.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 232/246 em 03/03/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Florianópolis/SC, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou impugnação de fls. 117/131, alegando
que é fundação hospitalar filantrópica, constituída em 05/08/1972, conforme seu
Estatuto Social.
Que requereu e obteve dos Governos Federal, Estadual e Municipal o reconhecimento
de que se trata de fundação comunitária hospitalar de interesse público, conforme
Decreto Federal n° 94.229/87, c/c com Decreto Federal sem número de 27/05/1992, Lei
Catarinense n° 4.987/73 e Lei do Município de Caxambu do Sul n° 162/73 (docs.
juntados).
Diz que se pleiteou e lhe foi deferido o registro no Conselho Nacional de Serviço Social
(CNSS) em 21/10/1977, por meio do processo n°243.820/77 (doc. juntado).
Fala que não obstante ser entidade beneficente sem fins lucrativos, sempre recolheu a
contribuição patronal sobre a folha de salários até novembro de 2005 e, a partir de
dezembro/2005, por entender ser possuidora de imunidade, passou a apresentar GFIP
como tal, no código 639, recolhendo desde então somente a parte dos segurados.
Cita que todo o procedimento fiscal padece de nulidade, uma vez que o Mandado de
Procedimento Fiscal n° 094.13762F00, emitido em 25/07/2007, deveria ser concluído
até 22/11/2007, tendo a intimação do lançamento fiscal ocorrida em 31/01/2008, fora do
prazo previsto para o encerramento, nos termos da Portaria n° 11.371 /2007, que trata
dos prazos de validade do MPF.
Assim, tem que a NFLD é nula, haja vista que o MPF se encontrava extinto pelo
decurso de prazo de 120 dias.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.683 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000074/2008-47

Considera que mesmo que a NFLD indique em seu cabeçalho o MPF n°
0920300.2008.00028, não tomou conhecimento, já que dele não foi intimada pelo fisco
e que, no Termo de Encerramento da Atividade Fiscal (TEAF) indica outro MPF n°
09435868/00, entretanto, também não foi intimada, tendo como único de seu
conhecimento o de n° 09413762F00.
Relata que nada deve a título de contribuição previdenciária, por ser entidade
beneficente reconhecida e registrada no CNSS e que, nos termos do art. 195, § 7o da
Constituição Federal, possui imunidade.
Diz que apesar de a Constituição Federal falar em isenção, em verdade se trata de
imunidade; que a isenção é matéria reservada à lei, enquanto imunidade é restrita à
própria Constituição e, ainda que remeta o cumprimento às exigências fixadas em lei,
não modifica a natureza da imunidade.
Fala que em obediência ao comando constitucional, o art. 55 da Lei n° 8.212/91 fixou as
exigências para o gozo da imunidade.
Cita que o legislador incumbiu o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) a
obrigação de expedir o Certificado de Registro de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS).
Tem que a incumbência do INSS, agora da Receita Federal do Brasil, é unicamente no
sentido de verificar o cumprimento das exigências estabelecidas no art. 55 da Lei n°
8.212/91, uma vez que não se confunde reconhecimento de entidade beneficente, que
cabe a CNAS.
Aduz que preenche todos os requisitos do art. 55 da Lei n° 8.212/91, estando, pois,
dispensada da contribuição patronal.
Que se trata de lançamento por homologação e ocorreu a decadência de cinco anos, nos
termos do art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional (CTN), para fatos geradores
antes de janeiro/2003.
Fala que não efetuou a retenção de 11% sobre os valores pagos a profissionais médicos
porque estes já recolhem sobre o teto, conforme declaração que junta.
Por fim requer a juntada da declaração dos profissionais médicos; a nulidade formal do
lançamento, pelo decurso do prazo do MPF; nulidade por possuir imunidade em relação
à cota previdenciária; nulidade parcial por força da decadência para o período anterior a
janeiro/2003; nulidade parcial quanto à retenção sobre pagamento a autônomos, por
terem sido já recolhidos pelo teto do INSS.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Florianópolis/SC julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 384/399):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2007
ISENÇÃO. ENTIDADE FILANTRÓPICA.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.683 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000074/2008-47

A isenção das contribuições sociais previstas no art. 55 da Lei n° 8.212/91 pressupõe
ato administrativo declaratório do direito à isenção, que se processa mediante
requerimento administrativo.
Não dispondo a entidade do ato declaratório de isenção fornecido pelo Instituto
Nacional do Seguro Social, hodiernamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
tem-se por válido o lançamento fiscal.
DECADÊNCIA. PRAZO. SÚMULA VINCULANTE. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. APLICAÇÃO DO CTN.
Por força da Súmula Vinculante n° 8 editada pelo STF, é inconstitucional o prazo de
dez anos estabelecido na legislação previdenciária para a Seguridade Social constituir
seus créditos. O lançamento das contribuições sociais e das penalidades cabíveis
obedece à regra do prazo qüinqüenal estabelecido pelo Código Tributário pátrio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF).
O mandado de -procedimento fiscal - MPF é ordem específica para que a fiscalização,
por meio do auditor fiscal, inicie fiscalização em determinada entidade, devendo a
mesma tomar ciência deste documento no início da ação fiscal. Eventuais
irregularidades que se possa identificar na sua emissão ou prorrogação não podem dar
causa a nulidade do feito fiscal.
Não é causa de nulidade de lançamento o decurso de prazo de MPF anterior, tendo a
ação fiscal novamente iniciada mediante outro MPF.
A ciência do MPF ao sujeito passivo ocorre na entrega do Termo de Início da Ação
Fiscal, no qual consta o código de acesso para pesquisa na página Receita Federal do
Brasil (RFB) na Internet.
Lançamento Procedente em Parte
A DRJ entendeu pela decadência de parte do lançamento tributário, qual seja, das
competências 02/2000, 04/2000, 07/2000, 06/2001 e 13/2002, em razão do transcurso de mais de
5 (cinco) anos até a ciência do contribuinte do lançamento, que ocorreu em 01/02/2008.
No mérito, a DRJ analisou a alegação da Impugnante de não ter efetuado retenção
de 11% referente à contribuição previdenciária dos profissionais médicos pelo fato destes já
recolhem sobre o teto, como demonstrou em declaração da Prefeitura Municipal de Caxambu do
Sul (fl. 288), a qual constava nomes de profissionais servidores que recolhem no teto do salário -
de-contribuição. Assim, após análise dos nomes e períodos informados na respectiva declaração
junto com as informações constantes do banco de dados do Fisco, a DRJ entendeu por excluir do
lançamento as contribuições parte dos segurados relativo às pessoas que recolheram no teto,
conforme valores constantes na tabela de fls. 398/399, totalizando R$ 12.675,30 de valor
originário exonerado.

Do Recurso Voluntário
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.683 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000074/2008-47

A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 18/11/2008,
conforme AR de fl. 406, apresentou o recurso voluntário de fls. 408/424 em 09/12/2008.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação quanto aos seguintes
argumentos de defesa:
i.
Da nulidade formal – Mandado de Procedimento Fiscal vencido; e
ii.
Da inocorrência da infração – Entidade filantrópica reconhecida e
registrada pelo Conselho Nacional de Serviço Social.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade do MPF
Alega o contribuinte a nulidade formal do auto de infração, em razão do
lançamento do tributo ter sido efetuado após o prazo previsto no MPF no 094.13762F00.
Com relação às alegações de nulidade em razão da ausência de prazo de validade
do MPF emitido, este tribunal tem entendimento pacífico de que o MPF é apenas um
instrumento de controle interno da RFB, razão pela qual suas eventuais irregularidades não
possuem o condão de afetar o crédito tributário fiscalizado, a ver:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
A competência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil para o lançamento
tributário tem origem na lei. O Mandado de Procedimento Fiscal é apenas um
instrumento gerencial de controle administrativo da atividade fiscal e eventuais falhas
na sua execução não configuram motivo suficiente para abalar a constituição do crédito
tributário, se esta se deu conforme os ditames dos arts. 9o e 10 do Decreto no
70.235/1972 e do art. 142 do CTN. (acórdão no 3302-007.889, sessão 17/12/2019)
Isto porque, o poder para o auditor fiscal fiscalizar decorre da lei, qual seja, dos
arts. 3o e 142 do Código Tributário Nacional, e, especificamente com relação aos tributos
federais, do art. 6o da Lei no 10.593/2002, todos abaixo transcritos:
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.683 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000074/2008-47

CTN:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. (...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Lei no 10.593/2002
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
Portanto, ainda que o RECORRENTE não tenha sido intimado da novação do
prazo do MPF, tal circunstância não tem o condão de afetar o lançamento tributário.
Deste modo, nego provimento a alegação de nulidade.

MÉRITO
Inicialmente, cumpre ressaltar que toda a defesa da contribuinte gira em torno do
seu reconhecimento como entidade imune, não havendo nenhum questionamento acerca da
efetiva existência dos pagamentos identificados pela fiscalização.
Em seu recurso, a contribuinte aduz que cumpriu todos os requisitos materiais
estabelecidos pelo art. 55 para gozar da imunidade às contribuições para seguridade social, isto é
(fls. 422/424):
a)
é reconhecida como de utilidade pública federal, estadual e municipal
(docs. 06, 07, e 08 da impugnação – fls. 273/279);
b)
é portadora do Registro de Entidade Beneficente de Assistência Social
expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (doc. 09 da
impugnação – fl. 281);
c)
promove gratuitamente a assistência social beneficente a pessoas carentes,
através da prestação de serviços comunitários e da concessão de bolsas de
estudos a alunos carentes (doc. 04 da impugnação – fls. 255/262);
d)
os seus diretores não recebem nenhuma remuneração, como também não
usufruem de nenhuma vantagem ou beneficio (doc. 04 da impugnação –
fls. 255/262); e
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.683 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000074/2008-47

e) aplica integralmente todo o seu resultado na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais.
No entanto, a autoridade fiscal apontou que a RECORRENTE não possuía o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) fornecido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social – CNAS (item 4 do Relatório Fiscal – fl. 117).
A RECORRENTE acostou aos autos um Registro expedido em 1977 pelo
Conselho Nacional de Assistência Social (fl. 281). No entanto, não demonstrou possuir o
necessário CEBAS exigido pela lei.
Ademais, a DRJ apontou que a RECORRENTE não possuía ato declaratório de
isenção fornecido pelo INSS, nos termos do art. 55, §1o, da Lei no 8.212/911. Apesar deste fato
não ter sido a motivação apresentada pela autoridade lançadora, é importante observar a
informação trazida pela DRJ à fl. 392 de que, em consulta ao site do CNAS, a contribuinte “teve
seu registro indeferido na data de 06/12/2000, conforme processo sob protocolo n°
44006.002381/1996-39”. Portanto, ante tal informação, constata-se que o Registro apresentado
pela RECORRENTE (datado de 1977) sequer era válido na época dos fatos geradores deste
lançamento. Mormente pelo fato de que o art. 55, II, da Lei no 8.212/91 exige que o Registro e
Certificado fornecidos pelo CNAS sejam renovados a cada 3 anos:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
II – seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;
Deste modo, as provas apresentadas pelo contribuinte não são suficientes para
afastar o auto de infração; para tanto, ele deveria ter comprovado que era portador do CEBAS e
de Registro válidos na época dos fatos geradores.
Ainda que se levante o argumento de que este requisito apenas poderia ter sido
estabelecido por lei complementar, não compete a esta Corte administrativa reconhecer a
inconstitucionalidade de normas, como bem pontuado pela Súmula CARF no 02, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

1 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.683 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000074/2008-47

Tal questão foi levada ao crivo do Supremo Tribunal Federal – STF que, no
julgamento do Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema com repercussão geral reconhecida,
fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
No entanto, ainda não foi certificado o trânsito em julgado da mencionada questão
objeto do RE 566.622/RS em razão de Embargos de Declaração opostos em face da última
decisão proferida pelo STF. Deste modo, os dispositivos legais previstos no art. 55 da Lei no
8.212/91 gozam de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastada a sua aplicação
por esta Corte, nos termos da já citada Súmula CARF no 02 e do art. 62 do Anexo II do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nota-se que o RICARF exige decisão definitiva do STF para que os membros das
turmas de julgamento do CARF possam afastar a aplicação de lei. No caso, o acórdão proferido
pelo STF no RE 566.622/RS ainda não transitou em julgado, o que impede sua aplicação neste
julgamento.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.683 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000074/2008-47

Neste sentido, cito abaixo as razões de decidir expressas pelo ilustre Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente desta Colenda Turma, no acórdão no 2201-
007.263, proferido em 02/09/2020:
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da recorrente ter
apresentado GFIP como entidade beneficente isenta da conta patronal da Contribuição
Previdenciária sem que tivesse formalizado o requerimento de que trata o § 1o do art.
55 da Lei 8.2512/91, cuja redação vigente à época dos fatos era a seguinte:
(...)
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de
descumprimento de preceitos vigentes contidos em lei ordinária, considerados
indispensáveis para fazer jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam
os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional
supracitado é matéria reservada a lei complementar é questão levada ao crivo do
Supremo Tribunal Federal – STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE
566.622/RS, tema com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros
desta Corte por força de previsão Regimental. Entretanto, ainda não foi certificado
trânsito em julgado da referida Decisão da Suprema Corte, razão pela qual se conclui
que o texto então vigente do art. 55 da Lei 8.212/91 goza de presunção de
legitimidade, encontrando-se, assim, em plena harmonia com os preceitos
constitucionais, já que tal juízo não compete a esta Corte administrativa, como bem
pontuado pela Súmula Carf. No 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule qualquer
definição sobre o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo § 7o do art. 195 da CF, tampouco institua contrapartidas a serem
por elas observadas, mas, tão só, define um procedimento que confere alguma forma
de controle estatal sobre a desoneração fiscal. Não faz muito sentido imaginar que a
imunidade em questão pudesse ser gozada sem qualquer tipo de controle.
Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do
lançamento ou da decisão recorrida.
Cumpre ressaltar que esta questão, sobre a possibilidade dos contribuintes que não
apresentaram o CEBAS gozarem da imunidade constitucional é justamente a matéria dos
embargos de declaração apresentados no RE 566.622, conforme demonstra o trecho do recurso
de embargos de declaração extraído dos autos deste caso (disponível em
<
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletr
onico.jsf?seqobjetoincidente=2565291>
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.683 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000074/2008-47

Tal fato apenas reforça que a matéria não foi objeto de julgamento definitivo pelo
STF, permanecendo vigente a lei que determina a obrigatoriedade deste requerimento como
condição para a fruição da imunidade constitucional.
Por fim, apenas a título de esclarecimento, o STF, quando da análise conjunta do
mérito dos embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI 2.036,da ADI
2.621, da ADI 2.228 e do RE 566.622, entendeu que os aspectos procedimentais da imunidade,
relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle das entidades beneficentes de assistência
social podem ser regulamentados por lei ordinária; por outro lado, é exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição
de contrapartidas a serem por elas observadas.
Neste sentido, entendeu que vinculações restritivas “à livre disposição do
indivíduo para agir nos campos da benemerência ou da filantropia” bem como “definir que a
imunidade somente é aplicável se um determinado percentual da receita bruta for destinado à
prestação gratuita de serviços”, são matérias afetas à lei complementar; ao passo que outras
questões, como a mera certificação prevista no art. 55, II, da Lei no 8.212/91, poderia ser exigida
mediante lei ordinária.
Assim, o entendimento não definitivo que hoje existe no STF é no sentido de ser
válida a exigência do CEBAS por lei ordinária.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital